Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-70.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Plano de saúde. Aplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência e não adaptados. Reconhecimento. Efeitos futuros da Lei nova que alcançam os contratos cativos de longa duração. Precedentes. Tese de não incidência do aludido diploma normativo afastada.

Impugnação ao benefício da gratuidade judiciária (art. 98 do CPC) concedida ao autor. Desacolhimento. Declaração de

Ementa:
Plano de saúde. Aplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência e não adaptados. Reconhecimento. Efeitos futuros da Lei nova que alcançam os contratos cativos de longa duração. Precedentes. Tese de não incidência do aludido diploma normativo afastada.

Impugnação ao benefício da gratuidade judiciária (art. 98 do CPC) concedida ao autor. Desacolhimento. Declaração de incapacidade financeira que tem o condão de autorizar o deferimento da benesse. Presunção de veracidade. Ausência de condições de arcar com as custas processuais que não fora elidida pela impugnante. ônus que lhe incumbia. Contraprova inexistente. Benefício mantido.

Impugnação ao valor da causa. Pedido de cobertura à exame clínico. Valor da causa que deve corresponder ao valor do exame (art. 292, IV, do CPC/2015). Sentença reformada.

Serviços médicos e hospitalares. Paciente diagnosticado com câncer de próstata. Prescrição médica positiva a realização de exame de PET-SCAN (Cintilografia de Corpo Inteiro com 18-FGD), para verificação de possível metástase da doença. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Irrelevância se exame não consta no rol de cobertura obrigatória da ANS e de haver exclusão contratual. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material de poder. Lesão à dignidade humana. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a doutrina moderna caracteriza como ilícito lucrativo. Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido.